Tribunal: TJDFT
Processo: 0734653-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734653-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE WALTER DO AMARAL, HELENA ALVARES DA SILVA, ALEX MACHADO DA SILVA, EMILIA ALVARES DO AMARAL, MARIANA ALVARES DO AMARAL, NATALIA ALVARES DO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: HELENA ALVARES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Necessidade de Maiores Esclarecimentos – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, a parte agravante aduz a ausência de descumprimento da obrigação de fazer a ensejar a cobrança das astreintes, haja vista ter realizado o requerimento do medicamento no prazo estipulado, entretanto, por se tratar de remédio relativamente novo no mercado, não tinha disponibilidade imediata, não podendo, pois, ser penalizado por tais fatos. Com efeito, verifico a existência do risco de dano grave de difícil reparação com a possibilidade de realização de atos de constrição patrimonial. Demais, trata-se de pessoa jurídica de grande porte, motivo pelo qual é minimizado o risco de postergação de eventual penhora. Assim, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o Cumprimento de Sentença até o julgamento final do presente recurso. À Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Desembargador Eustáquio de Castro Relator